Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado nos autos que a acusada agrediu duas vítimas, em razão de ter sido abordada por seguranças de um comércio, sendo as agressões corroboradas por meio de laudo de exame de corpo de delito.

2. A legítima defesa consiste em uma causa de exclusão da ilicitude (art. 23, II, CP), e se caracteriza pela utilização moderada de meios necessários para o fim de se repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito do ofendido ou de outrem (art. 25, CP). 2.1. No caso concreto, não restou comprovada qualquer agressão injusta, atual ou iminente à acusada; ao contrário, as agressões desferidas pela vítima ocorreram em circunstâncias em que a ré tentava se desvencilhar de possível responsabilização, por tentar levar algumas panelas sem efetuar o pagamento de mercadorias.

3. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de morte proferidas à vítima, pelo fato de a acusada ter sido abordada por um segurança de um estabelecimento comercial.

4. Recurso conhecido e desprovido.